Tribunal: TJBA
Processo: 8000452-37.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000452-37.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SIMONE BORGES VIEIRA

Advogado(s)
:
DIOGO CEZAR REIS AMADOR

APELADO: ELENAIDE RODRIGUES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GILBERVANIO FABRICIO DO NASCIMENTO PAIXAO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA.
PRELIMINAR DE DESERÇÃO. AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE COLHEITA DE PROVA TESTEMUNHAL.
SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide violou o direito de defesa da parte ré, que havia requerido expressamente a produção de prova testemunhal para comprovar a tese de comodato verbal, essencial à descaracterização do
animus domini
necessário à usucapião.

2. A ausência de apreciação do pedido de produção de prova caracteriza cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

3. Julgados do TJ-BA reconhecem que a supressão de provas essenciais ou requeridas oportunamente constitui nulidade processual.

4. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000452-37.2022.8.05.0146
, em que figuram como apelante
SIMONE BORGES VIEIRA
e como apelados
ELENAIDE RODRIGUES DOS SANTOS e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
REJEITAR A
S PRELIMINAR
ES ARGUIDAS PELOS APELADOS, ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA PELA APELANTE, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator